Tribunal: TJBA
Processo: 8000694-40.2019.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000694-40.2019.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:

APELADO: ROMILDO RIBEIRO SANTANA

Advogado(s)
:
CLAUDIO ANDERSON SILVA MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. FALECIMENTO DA SERVIDORA. TRANSMISSÃO DO DIREITO AOS SUCESSORES. REVELIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS QUE CABIA À MUNICIPALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca da condenação do Município recorrente ao pagamento de indenização correspondente ao período de licença-prêmio adquirido e não gozado por servidora pública municipal falecida.

II. O direito à licença-prêmio encontra respaldo no âmbito municipal, tanto na Lei Orgânica do Município de Itororó, quanto na Lei nº 272/72, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itororó, as quais preveem o benefício e não estabelecem qualquer óbice à conversão em pecúnia dos períodos não gozados.

III. Além disso, tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça, em precedentes vinculantes, Temas 935 e 1086, respectivamente, pacificaram o entendimento de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio,

sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

IV. Na hipótese dos autos, a tese central do recurso do Município apelante é de que a parte autora não teria se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito.

V. Contudo, nas ações movidas para a cobrança de verbas salariais de servidores, se evidenciada a existência do vínculo funcional, o ônus da prova da realização dos pagamentos ou da existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado, cabe à Administração Pública, pois dadas as circunstâncias, possui melhores condições para dele se desincumbir.

VI. Por sua vez, os autores comprovaram que a servidora falecida mantinha vínculo com a Administração Pública municipal, que fazia jus à licença-prêmio pleiteada, conforme CTPS anexada, e que não a usufruiu em vida. Competia ao Município, portanto, demonstrar eventual fruição da licença pela servidora, ou, ainda, a existência de algum impedimento legal ao reconhecimento do direito pleiteado, o que não ocorreu.

VII. Assim sendo, a licença adquirida e não usufruída incorporou-se ao patrimônio jurídico da servidora falecida. Com seu óbito, tornou-se impossível o gozo da licença, impondo-se sua conversão em pecúnia como forma de evitar o locupletamento indevido da Administração.

VIII. Por fim, há legitimidade dos autores, viúvo e filhas menores da servidora falecida, para postularem em juízo o pagamento da indenização, conforme entendimento do STJ e dos Tribunais de Justiça

IX. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000694-40.2019.8.05.0133, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE ITORORÓ
e como apelados
ROMILDO RIBEIRO SANTANA e OUTRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça